Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. DISTRITO FEDERAL. CONSULTA DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO. NECESSIDADE (ART. 4o, LEI No 36.948/15). MERO RECONHECIMENTO DE VIABILIDADE DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL PRETENDIDO. ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. DESSEMELHANÇA. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO – ONALT. CONDIÇÃO PARA EXAME DA VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA. CARÊNCIA DE SUPORTE LEGAL. POSTULANTE. SOCIEDADE EMPRESARIAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. IMÓVEL. LOCAÇÃO. POSTULAÇÃO DE AFIRMAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA ONALT. ILEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO. LEGITIMADO PASSIVO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL LOCADO. INFIRMAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT é um instrumento da política urbana exigível em face do administrado que fora beneficiado pela valorização de unidade imobiliária advinda de valorização atípica em razão da modificação ou extensão do uso originário do bem, constituindo contraprestação legítima devida ao Poder Público que ostenta natureza jurídica de preço público, encerrando seu pagamento pressuposto para obtenção de alvarás de construção e funcionamento, cuja destinação dos recursos tem por escopo concretizar a função social da cidade e da propriedade em prol do interesse coletivo (Lei Complementar Distrital no 294/00).
2. Traduzindo a ONALT preço público destinado à compensação da sociedade diante o incremento patrimonial experimentado pelo proprietário de imóvel urbano, em legítimo ônus devido pela aquisição de um direito, a cobrança exercida pelo Distrito Federal no exercício de suas atividades constitucionais com lastro no direito urbanístico submete-se às regras de natureza administrativa, sujeitando-se, portanto, a pretensão correlata ao prazo prescricional quinquenal, pois inserta a prestação na dicção do art. 1o do Decreto no. 20.910/32, posto que alcança todo e qualquer direito ou ação oponível à Fazenda Pública e, por isonomia, as obrigações ativas que titululariza, sendo seu termo inicial balizado pela data do ato ou fato do qual se origina (IRDR n.o 2017.00.2.02180-8).
3. Considerando que somente a proprietária do imóvel que fora objeto de alteração ou extensão de uso, experimentando os efeitos pecuniários provenientes da valorização havida, é alcançada pela obrigação de suportar o devido a título de Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT como instrumento de política urbana, cuja realização deveria ser promovida no momento em que expedido o alvará de construção da obra erigida no imóvel, a locatária de unidade inserida no centro comercial erigido não ostenta legitimação para demandar o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança do importe correlato, pois não a assiste lastro para demandar direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18), ainda que sua realização descerre condição para obtenção de alvará de funcionamento do estabelecimento a ser instalado na unidade locada por não ostentar a condição de obrigada passiva da obrigação.
4. De conformidade com a normatização local, a pessoa interessada em exercer qualquer atividade econômica, no âmbito do Distrito Federal, deve satisfazer o exigido para obtenção da autorização de funcionamento, iniciando-se o procedimento com a obtenção de autorização de viabilidade de localização do empreendimento, que não se confunde com a autorização para exercício da atividade, sendo os pressupostos para obtenção de uma e outra chancela administrativa diversos, donde a obtenção da autorização de localização não vincula a administração à concessão do alvará de funcionamento, encerrando simples reconhecimento administrativo de que a atividade é passível de ser explorada no local indicado (Decreto no 36.948/2015, art. 4o; Lei no 5.547/2015, art. 1o, 4o, 5o, 6o e 16; Portaria no 86, de 15 de agosto de 2018, da Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal).
5. Segundo a regulação normativa, a manifestação administrativa traduzida na viabilidade de localização encerra simples pronunciamento de que a atividade pode ser desenvolvida no local e no imóvel indicados, diante da sua adequação à legislação de uso e ocupação do solo, aos aspectos urbanísticos, ambientais, horário de funcionamento e de preservação da área tombada, não dependendo da apresentação de quaisquer comprovantes, pois não implicará a afirmação de viabilidade a concessão de autorização para funcionamento, que, a seu turno, é outra fase do processo de licenciamento, sujeita a requisitos específicos, donde a negativa da administração de simplesmente examinar a consulta de viabilidade de localização formulada pelo interessado em iniciar a exploração de atividade econômica descerra ato ilegal, corrigível via mandado de segurança, e, diante da plausibilidade do direito invocado, legítima a concessão de medida liminar destinada a afastar a ilegalidade.
6. O princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de agir segundo um padrão normativo preestabelecido, que dota sua atuação de previsibilidade, que não pode ser desconsiderada do ponto de vista jurídico, pois pautada pela legalidade estrita e pela moralidade, ensejando a afirmação de ilegalidade do ato que, desconsiderando o princípio da legalidade, estabelece condição à margem do previsto na lei diante da natureza e destinação da manifestação postulada na conformidade da regulação legal.
7. Apelação e remessa necessária conhecidas. Apelo desprovido. Reexame necessário parcialmente provido. Unânime.